Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733153-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por SERGIO HENRIQUE DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para que a agravante mantenha a cobertura assistencial da parte autora, nos mesmos moldes do contrato anteriormente vigente, mediante o pagamento integral das mensalidades vincendas, até ulterior deliberação ou alta médica formal, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Em suas razões (ID 74959966), alega que: 1) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece regras para adesão ao plano de saúde empresarial; 2) a Resolução n. 557/2022 – ANS não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final da vigência do contrato; 3) cumpriu rigorosamente todas as determinações legais e contratuais, com respeito ao prazo de 60 dias, o que possibilitou que a empresa e os beneficiários adotassem as providências necessárias, inclusive o exercício da portabilidade de carências para outro plano; 4) o contrato foi assinado em 25/04/2024, com vigência em 25/05/2024, a comunicação de rescisão unilateral foi realizada em 09/05/2025, com o cancelamento no dia 25/07/2025; 5) houve exercício regular de um direito, o que não constitui ato ilícito; 6) impedir o exercício do direito de denúncia contratual viola o termos do acordo e representa indevida interferência na autonomia da vontade das partes. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 74990222). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se a agravante é obrigada a manter o vínculo do agravado a plano de saúde coletivo empresarial encerrado em maio de 2025. A saúde é direito constitucionalmente previsto (arts. 6o e 196), facultada a prestação de sua assistência por entes privados, em caráter complementar e suplementar (art. 199). Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Há submissão à Constituição Federal, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Sobre o tema, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V -Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, j. 15/03/2023, 6a Turma Cível, Relator: VERA ANDRIGHI, PJe: 28/03/2023)”. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde- ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1274230, j. 12/08/2020, 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE: 03/09/2020).” No caso, o agravado mantinha vínculo com a requerida desde abril de 2024, mas foi diagnosticado com miastenia grave, doença rara que exige o uso contínuo de medicamentos controlados. Assim, a princípio, a interrupção do vínculo com o plano de saúde compromete o estado de saúde do agravado. O autor deve ser mantido no plano de saúde, mediante a respectiva contraprestação, durante o período de tratamento. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator